Tribunal: STF
Processo: AI 59377
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
SERVIDORES APOSENTADOS. SEGURANÇA IMPETRADA PARA RECONHECIMENTO DO
DIREITO A VANTAGENS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADES, POR
LEI POSTERIOR. DENEGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO, POR
NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS.
AGRAVOS DESPROVIDO.